Tribunal: CARF
Processo: 10845.901959/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.901959/2012-28
ACÓRDÃO
1102-001.737 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IRRF. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Reconhecimento parcial de crédito de IRPJ referente ao ano-calendário de
2010, formado por valores de IRRF e estimativas compensadas.
Consideradas as informações constantes dos autos e sistemas da RFB,
reconhece-se crédito no valor de R$ 4.091.102,38, homologando-se as
compensações declaradas até esse limite.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer direito creditório ao contribuinte no montante
de R$ 4.091.102,38 (quatro milhões, noventa e um mil, cento e dois reais e trinta e oito centavos),
a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica do ano-calendário 2010,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e disponível, nos
termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.737 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901959/2012-28
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de
Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre Declarações de Compensação realizadas pelo
contribuinte, ora Recorrente, por meio das PER/DCOMP n. 32088.68322.100712.1.7.02-2945 e n.
11276.71931.210611.1.3.02-7252, com base em crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano-calendário de 2010, no valor de R$ 4.615.845,93.
Após analisar as referidas declarações, a DRF Santos lavrou despacho decisório (fls.
11/14) indeferindo o pedido do contribuinte fundamentado nos seguintes termos:

Cientificado do referido despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 20/28) na qual aduziu, em síntese que:
(i)
Por um equívoco do funcionário da Impugnante, não foi informado nas
PER/DCOMPs
n.
32088.68322.100712.1.7.02-2945
e
n.
11276.71931.210611.1.3.02-7252 o valor de R$ 7.005.901,46, na ficha
Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores, referentes às
estimativas de IRPJ e CSLL de 12/2009 e 01 a 10/2010.
(ii)
As referidas estimativas teriam sido comprovadas com o saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2009, de modo que tais compensações
deveriam compor o cálculo de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010.
(iii)
Comprovou por meio de informes de rendimentos juntados que
efetivamente sofreu a retenção do IRRF no montante de R$ 6.785.210,31 no
ano-calendário de 2009 e de R$ 5.451.119,66 no ano calendário de 2010.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.737 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901959/2012-28
3
Na sequência, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza/CE proferiu o acórdão de n. 08.41.490 (fls. 113/118) que julgou a manifestação de
inconformidade improcedente uma vez que entendeu que as retenções na fonte concernentes ao
ano-calendário de 2010 foram certificadas pelos sistemas da RFB, conforme atestou o despacho
decisório, mas a confirmação do montante pleiteado não teria se mostrado suficiente para gerar a
disponibilidade de saldo negativo de IRPJ.
Quanto as estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores,
afirmou que, de fato, o recorrente apresentou as DCOMP por ele mencionadas, as quais
declaravam compensação das estimativas de IRPJ e CSLL do período de dezembro de 2009 a
outubro de 2009 com o alegado saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009. Entretanto, ao
analisar o estado processual das compensações das estimativas, constatou que todas elas se
encontram pendentes de apreciação pelo CARF, nos autos do Processo Administrativo n. 10845-
723.979/2013-32, razão pela qual esse crédito seria ilíquido, não podendo compor o saldo
negativo de IRPJ de 2010.
Contra o referido acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
126/139), no qual aduz, em síntese:
(i)
Que o entendimento do acórdão recorrido está equivocado pois está dando
como certo e encerrado o não conhecimento da parcela do crédito passível
de compor o saldo negativo do período anterior (2009) e respectivas
compensações de estimativas efetuadas pelo Recorrente nos autos do
Processo Administrativa n. 10845-723.979/2013-32. Isso porque, conforme
se comprova pelos documentos anexos, a Recorrente apresentou, nos autos
do referido Processo Administrativo no 10845-723.979/2013-32 (saldo
negativo de 2009 - PER/DCOMP no 33006.99521.290110.1.3.02-5099),
Recurso Voluntário o qual ainda aguarda apreciação perante este E. CARF.
(ii)
Ou seja, se no processo administrativo em que se discute a comprovação da
origem do saldo negativo utilizado para quitar estimativas objeto de
discussão nestes autos (2010) não houve, ainda, uma decisão administrativa
definitiva e desfavorável para a Recorrente, não pode o acórdão recorrido
dar como certa a não confirmação da parcela desse crédito.
(iii)
Se na remota hipótese do referido crédito passível de composição do saldo
negativo de 2009 não for realmente confirmado/comprovado nos autos do
Processo Administrativo no 10845-723.979/2013-32, a cobrança desse
montante será efetuada naqueles autos, cujo pagamento terá que
obrigatoriamente recompor o valor de saldo negativo de 2009 passível de
compensação pela Recorrente.
(iv)
Nessa hipótese, com a recomposição do saldo negativo de 2009 pelo
pagamento, a compensação integral das estimativas devidas em dezembro
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.737 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901959/2012-28
4
de 2009 a outubro de 2010 “voltam” a ser legítimas, sendo, por
consequência lógica, inadequada a cobrança das compensações não
homologadas objeto dos presentes autos, sob pena de exigência em
duplicidade.
(v)
Outro ponto é que a não homologação do crédito pleiteado pela autoridade
fiscal nos presentes autos, também decorreu de mero erro formal/ erro de
fato relacionado ao preenchimento das PER/DCOMPs. E quando
comprovado a existência de erros de preenchimento que possam implicar
no valor total do crédito originalmente informado, estes erros não
descaracterizam o direito ao aproveitamento do crédito efetivamente
apurado, conforme se verifica do entendimento deste E. CARF.
(vi)
Por fim, ocorrendo a necessidade da produção de qualquer prova que ainda
se faça necessário à comprovação do crédito pleiteado a título de saldo
negativo de IRPJ apurado em 2010, requer-se a baixa dos autos para a
realização de diligência fiscal, em respeito ao princípio da verdade material e
do formalismo moderado, ambos norteadores do processo administrativo
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cristiane Pires McNaughton, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, de modo que o recebo e dele conheço.
2
CRÉDITOS RELACIONADOS A PER/DCOMPS ANALISADAS EM OUTROS PROCESSOS
Relata a Recorrente que, ao final do ano-calendário de 2010, apurou saldo negativo
composto por retenções do imposto de renda na fonte, bem como por estimativas compensadas
com outros tributos ou demais estimativas compensadas, cuja soma dos valores foi utilizada para
compensações com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil através das
PERD/COMPs nos 32088.68322.100712.1.7.02-2945 e 11276.71931.210611.1.3.02-7252.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.737 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901959/2012-28
5
Intimada do Despacho Decisório que não homologou as compensações efetivadas
pela ora Recorrente, esta apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza.
No entendimento da Turma Julgadora da DRJ/FOR, as estimativas compensadas
com saldos negativos de períodos anteriores e que comporiam, portanto, o valor do (crédito)
saldo negativo do ano calendário de 2010 não teriam sido homologadas e, portanto, ainda que
pendente de julgamento pelo CARF, por meio do Processo Administrativo n. 10845.723979/2013-
32 (onde se discute as referias compensações com o saldo negativo de IRPJ), careceriam essas
compensações de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do Código Tributário Nacional.
Analisando a tabela apresentada pelo contribuinte, retirada do Processo
Administrativo de n. 10845.723979/2013-32, que bate com os números contantes do sistema
PER/DCOMP trazido pela DRJ (fls. 116 e 117) temos os seguintes valores:

Se somarmos as parcelas de IRPJ referentes ao ano de 2010, chegamos a um total
de estimativas compensadas no valor de R$ 4.503.477,77. Somando este montante ao valor de
Imposto de Renda Retido na Fonte confirmado de R$ 5.451.119,66 (fl. 11) também referentes ao
ano de 2010, alcançamos um valor de R$ 9.954.597,43 referente a soma das parcelas de
composição do saldo negativo. Subtraindo desse valor a quantia de R$ 5.863.495,05 referente ao
IRPJ devido pela Recorrente, chegamos a um valor total de R$ 4.091.102,38 de saldo negativo.
É este valor último de crédito que reconheço para fins de compensação.
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer direito creditório ao contribuinte no montante de R$ 4.091.102,38, a título de saldo
negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica do ano-calendário 2010, homologando as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.737 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901959/2012-28
6

Fl. 279
DF CARF MF
Original